Tribunal: TJBA
Processo: 0500688-39.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 0500688-39.2020.8.05.0146 COMARCA DE ORIGEM: JUAZEIRO PROCESSO DE 1.º GRAU: 0500688-39.2020.8.05.0146 APELANTE: PEDRO HENRIQUE ROCHA LIMA ADVOGADO(A): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): ROBERTA MASUNARI RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INCABÍVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA. SUPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO. INCABÍVEL. APELANTE MULTIRREINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que cogitar a compensação integral entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, quando se verificar que o réu ostenta outras condenações transitadas em julgado. Não configura reformatio in pejus, a suplementação de fundamentação pelo Tribunal que revisa a dosimetria e o regime de cumprimento de pena, sempre que não haja agravamento da pena do réu, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação. Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estipulada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto. Precedentes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 0500688-39.2020.8.05.0146, da comarca de Juazeiro, figurando como apelante Pedro Henrique Rocha Lima e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 0500688-39.2020.8.05.0146)